Tribunal: STF
Processo: RE 1542019
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, concedeu parcialmente a segurança pleiteada. 



    No referido acórdão, a Corte de origem afastou a incidência da restrição prevista no artigo 1º e parágrafo único do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8/2015, de modo a garantir a aplicação de alíquota zero sobre as variações cambiais decorrentes das operações de exportação, até a internalização dos valores que forem recebidos no exterior. 



    O acórdão dos embargos de declaração com efeitos infringentes foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 24):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO FORMULADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS SOBRE A RECEITA DECORRENTE DA VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA OBTIDA NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS. 



    1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada. 



    2. A embargante logrou demonstrar a existência de omissão quanto a pedido expressamente formulado nos autos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de incidência da contribuição ao PIS e à COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos por ocasião do julgamento do RE 627815.



    4. Embargos de declaração acolhidos. Efeitos Infringentes. Segurança parcialmente concedida.”



    Opostos novos embargos de declaração pela parte contribuinte, estes foram acolhidos para reconhecer o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente (e-doc. 32).



    No recurso extraordinário fazendário, alega-se ter havido violação dos arts. 149, § 2º, I e 195, ambos da Constituição Federal.



    Defende a recorrente a constitucionalidade do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8/2015.



    Assevera que, para fins de aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/88, não basta que a receita tenha origem remota em uma operação de exportação, pois é imprescindível o liame direto e imediato, haja vista que a imunidade tributária não acompanha ad eternum os recursos proveniente de operações de exportação.



    A favor da sua pretensão recursal, a parte recorrente aponta o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 329 da repercussão geral.



    Nesse sentido, afirma que 



    “(...) é importante ressaltar que a ratio decidendi do precedente reside no fato de que as oscilações cambiais ocorridas até a data do pagamento são intrínsecas à operação de exportação, não se podendo dizer o mesmo em relação às variações cambiais verificadas após o pagamento, as quais não guardam qualquer relação com o processo de exportação em si, decorrendo apenas de uma faculdade colocada à disposição do exportador, que, a seu exclusivo critério, poderá optar pela internalização imediata dos recursos ou por sua manutenção no exterior para atender a investimentos, aplicações financeiras ou pagamento de obrigações.”



    Aduz que



    “(...) é lógico concluir que a previsão de alíquota zero insculpida no inciso I do § 3° do art. 1° do Decreto n° 8.426/2015 refere-se a receitas financeiras auferidas pela influência da taxa de câmbio sobre o preço contratado para a exportação de um bem ou serviço, e não a receitas financeiras decorrentes da atuação desta taxa sobre valores que a empresa exportadora aufira com a exportação e resolva manter em conta no exterior após findado o processo de venda de mercadoria ou de prestação de serviço para o exterior.”



    Assevera, por fim, que o pagamento do preço ao exportador encerra o processo de exportação e, consequentemente, rompe o vínculo entre a receita auferida e a operação de exportação, razão pela qual as receitas financeiras obtidas a partir daí devem ser consideradas receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS no regime não cumulativo. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a omissão em relação ao pedido subsidiário, e o acolheu para reformar parcialmente a sentença denegatória da ordem, para, no tocante ao PIS e à Cofins, determinar a aplicação de alíquota zero sobre as variações cambiais decorrentes das operações de exportação, até a internalização dos valores que forem recebidos no exterior.



    Para melhor compreensão, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor (e-doc. 24, p. 3 e 4):



    “O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de incidência da contribuição ao PIS e à COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos por ocasião do julgamento do RE 627815, em acórdão proferido no regime do art. 543-B, §3º, do então vigente CPC/73 (...)



    Neste contexto, o Decreto 8.426/2015 está em consonância com a previsão constitucional do artigo 149, §2º, ao manter a zero as alíquotas das contribuições PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias em função de variação cambial (...)



    (...)



     No entanto, ao limitar a incidência das alíquotas zeradas à variação cambial ocorrida até a data do recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação, o Ato Declaratório n. 08/2015 da RFB faz incidir as alíquotas restabelecidas pelo Decreto 8.426/15 sobre as variações cambiais ocorridas em momento posterior ao recebimento desses recursos, mas que ainda não perderam o caráter de receitas decorrentes de exportação para fins da imunidade prevista no artigo 149, §2º, I da Constituição.



    (...)



    Como se vê, as variações cambiais, para fins de caracterização de receita decorrente de exportação a ensejar a imunidade em questão, se verificam até a liquidação do câmbio, que não ocorre necessariamente com o “recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação”, como expresso no Ato interpretativo da Receita, mas sim com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional. 



    Dessa feita, conclui-se que o Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8 de 16 de novembro de 2015 inovou no ordenamento jurídico de modo inconstitucional, contemplando previsão que desrespeita a imunidade contemplada no artigo 149, §2º, I da CR.”



    Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº c/PR, Tema nº 329 da repercussão geral, a imunidade prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal suprime do alcance da competência impositiva federal apenas as variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato, de modo que eventuais variações de câmbio posteriores à liquidação não estariam sobre o abrigo da benesse constitucional. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. 



    I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. 



    II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. 



    III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as ‘receitas decorrentes de exportação’ - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. 



    IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. 



    VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC” (RE º 627.815, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1/10/13).



    Para fins de esclarecimento, colaciono trecho do voto condutor do aludido precedente vinculante (Tema nº 339/RG) que bem delimita as balizas de seu alcance:



    “O que se discute nestes autos é se as receitas das variações cambiais ativas podem ser consideradas como receitas decorrentes de exportação, de modo a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência do PIS e da COFINS. 



    Tenho que a resposta é positiva. 



    Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação (fechamento) do câmbio, com a venda, para uma instituição financeira, por parte do exportador, da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação; e a liquidação do câmbio, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional, à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio. 



    (...)



    Em suma, eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação, sempre que seja favorável ao exportador. Logo, as receitas cambiais relativas à exportação estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da Carta Constitucional.”



    Como se vê, a Corte a quo ao “conceder parcialmente a segurança para afastar a incidência da restrição prevista no artigo 1º e seu parágrafo único do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8/2015, a fim de que seja aplicada alíquota zero sobre as variações cambiais decorrentes das operações de exportação, até a internalização dos valores que foram recebidos no exterior” (e-doc. 24, p. 8) (grifei), divergiu da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, a decisão monocrática no RE nº 1.519.238/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/11/24; RE nº 1.501.823/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/8/24; RE nº 1.416.540/PR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/23; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a ordem, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente